Tribunal: TJSP
Processo: 2287323-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados – Insurgência – Não cabimento - Não há impedimento para que a penhora recaia sobre bens que guarnecem a residência dos executados, desde que não recaia sobre os bens essenciais à manutenção da moradia, nem sobre aqueles habitualmente utilizados no lar -

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados – Insurgência – Não cabimento - Não há impedimento para que a penhora recaia sobre bens que guarnecem a residência dos executados, desde que não recaia sobre os bens essenciais à manutenção da moradia, nem sobre aqueles habitualmente utilizados no lar - Possibilidade de penhora de bens que guarneçam a residência dos devedores que sejam "de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida" - Inteligência do artigo 833, II, do CPC - Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal – Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
- Agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso – Recurso prejudicado.

Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.